Tribunal: TJDFT
Processo: 0743094-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. INCAPACIDADE CIVIL. INIMPUTABILIDADE PENAL. INSTITUTOS DIFERENTES E INDEPENDENTES. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A incapacidade civil e a inimputabilidade penal são institutos diferentes e independentes entre si. O fato de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico) justifica a incapacidade civil, mas não é, por si só, suficiente para considerá-lo penalmente inimputável, porquanto faz-se necessário verificar se ele era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).
2. No caso, o requerente praticou os ilícitos penais nos dias 5 e 6-janeiro-2016, foi condenado em 27-fevereiro-2018, “decisum” confirmado na segunda instância no dia 21-junho-2018, e a sentença de interdição foi proferida em 16-janeiro-2020, isto é, há mais de 4 (quatro) anos depois da prática dos ilícitos penais.
3. Revisão criminal improcedente.